Tribunal: STF
Processo: ARE 1581961
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PROCESSUAL CIVIL. OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE INADMITE O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO CABIMENTO. NÃO CONHECIMENTO. INTERPOSIÇÃO SUPERVENIENTE DE AGRAVO. INTEMPESTIVIDADE. AUSÊNCIA DE EFICÁCIA INTERRUPTIVA OU SUSPENSIVA DO PRAZO RECURSAL. PRECEDENTES DE AMBAS AS TURMAS DESTA SUPREMA CORTE. AGRAVO NÃO CONHECIDO.



    Decisão: Trata-se de agravo objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONTROLE JUDICIAL DAS POLÍTICAS PÚBLICAS. OMISSÃO DO PODER PÚBLICO. POSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. CLÁUSULA DA RESERVA DO POSSÍVEL. INAPLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 



    1. ‘O princípio da separação dos poderes não possui natureza absoluta e ilimitada, na medida em que as funções estatais se complementam, com observância do sistema de freios e contrapesos das regras constitucionais. Assim, diante da demora da Administração Pública, o Poder Judiciário pode determinar, em caráter excepcional, a implementação de políticas públicas de interesse social nos casos que visem resguardar a supremacia da dignidade humana, sem que isso configure invasão da discricionariedade ou afronta à reserva do possível.’ (TJES, Apelação Cível nº 0027533-38.2015.8.08.0024, Relator: SÉRGIO RICARDO DE SOUZA, Órgão Julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, DJ: 06/12/2023). 



    2. Hipótese em que a ausência de Serviço Regional de Polícia Técnico-Científica no Município de Aracruz vem inviabilizando o bom funcionamento da 13ª Delegacia Regional e, por consequência, prejudicando a prestação de um serviço eficiente de segurança pública na região. 



    3. Trata-se, portanto, de situação de omissão estatal na efetivação de direitos essenciais inclusos no conceito de mínimo existencial, a ensejar a interferência do Poder Judiciário. 



    4. No que tange à alegação de violação ao princípio da reserva do possível, o mesmo não pode ser invocado pelo Poder Executivo como forma de se escusar da omissão da prestação de serviços que visem assegurar direitos fundamentais. 



    5. Recurso conhecido e desprovido.” (Doc. 28, p. 21)



    Os embargos de declaração opostos pelo Estado do Espírito Santo (Doc. 30) foram desprovidos (Doc. 32).



    Nas razões do apelo extremo, o Estado do Espírito Santo apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 2º da Constituição da República e ao que decidido nos julgamentos do Tema 698 da Repercussão Geral e da Ação Direta de Inconstitucionalidade 4.354 (Doc. 34).



    O Ministério Público do Estado do Espírito Santo apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 37).



    A Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo inadmitiu o recurso extraordinário por entender que encontraria óbice nas Súmulas 279, 282 e 286 do Supremo Tribunal Federal (Doc. 38).



    Os embargos de declaração opostos contra a inadmissão do recurso extraordinário (Doc. 40) não foram conhecidos (Doc. 43).



    O Estado do Espírito Santo interpôs, então, o presente agravo (Doc. 45).



    É o relatório. DECIDO.



    O presente agravo é intempestivo.



    Com efeito, verifica-se que a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário foi proferida em 16/03/2025 (Doc. 38), enquanto a petição de agravo somente foi interposta em 07/08/2025 (Doc. 45).



    O Plenário desta Corte, ao julgar o Agravo de Instrumento 746.533-ED, Rel. Min. Gilmar Mendes, firmou entendimento de que os embargos de declaração opostos contra decisão de admissibilidade do recurso extraordinário não se revestem de eficácia interruptiva ou suspensiva dos prazos recursais, em acórdão que porta a seguinte ementa:



    “Embargos de declaração em agravo de instrumento. 2. Decisão monocrática. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. 3. Embargos de declaração opostos da decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário. Recurso incabível. 4. Intempestividade do agravo. Precedentes. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (DJe de 1º/07/2009, destaquei)



    Saliente-se, ainda, que referido entendimento continua sendo seguido por ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal, mesmo após a vigência do Código de Processo Civil de 2015. Nesse sentido, à guisa de exemplo, foram os seguintes julgados:



    “Embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Conversão dos embargos declaratórios em agravo regimental. Intempestividade. Embargos declaratórios incabíveis. Não suspensão ou interrupção do prazo recursal. Precedentes. 



    1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. 



    2. Os embargos de declaração opostos contra decisão em que o Presidente do Tribunal de origem não admite o recurso extraordinário, por serem incabíveis, não suspendem ou interrompem o prazo para a interposição do agravo. 



    3. Agravo regimental não provido.” (Recurso Extraordinário com Agravo 685.997-ED, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 27/04/2018, destaquei)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INEXISTÊNCIA DE CAUSA DE SUSPENSÃO OU INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL NO TRIBUNAL DE ORIGEM. DESPROVIMENTO. 



    1. A oposição de embargos declaratórios à decisão que inadmite o recurso extraordinário não suspende nem interrompe o referido prazo, pois o agravo nos próprios autos é o único recurso cabível contra a decisão que não admite o recurso extraordinário. Precedentes. 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Recurso Extraordinário com Agravo 1.107.739-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 07/05/2019, destaquei)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM FACE DE DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INCABÍVEL. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO OU INTERRUPÇÃO DO PRAZO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 



    2. É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que são incabíveis os embargos de declaração opostos em face da decisão que não admitiu recurso extraordinário, razão pela qual não suspendem ou interrompem o prazo para a interposição do agravo. 



    3. Agravo regimental desprovido.” (Recurso Extraordinário com Agravo 1.230.925-AgR-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 24/02/2021, destaquei)



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INCABÍVEIS. SUSPENSÃO OU INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DO AGRAVO. NÃO OCORRÊNCIA. INTEMPESTIVIDADE. 



    1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a oposição de embargos de declaração contra pronunciamento do Presidente do Tribunal a quo que não admite o recurso extraordinário, por serem incabíveis, não interrompe ou suspende o prazo para interposição do agravo. 



    2. Agravo interno desprovido.” (Recurso Extraordinário 1.398.869-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe de 03/05/2023, destaquei)



    Ex positis, NÃO CONHEÇO do AGRAVO, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil de 2015.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de dezembro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente